Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR INADIMPLENTE. PENHORA DE DINHEIRO VIA SISBAJUD. BLOQUEIO DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA NÃO DEMONSTRADO. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. USO NÃO DESVIRTUADO DE CONTA POUPANÇA NÃO EVIDENCIADO PELA PROVA REUNIDA AOS AUTOS. IMPORTÂNCIA APLICADA EM INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA RESERVA DE RECURSOS. ALEGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece ser impenhorável quantia em dinheiro até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, quando depositada em caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente fixado à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor, competindo ao poupador executado fazer prova da alegada impenhorabilidade da importância tornada indisponível pelo juízo a quo em sua conta bancária. Inteligência do art. 845, § 3o, I, do CPC.
2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei. A penhora de dinheiro é atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo Judiciário na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I, e 837, do CPC, de maneira que, não demonstrado o executado que a conta bancária de sua titularidade é do tipo caderneta de poupança exclusivamente utilizada para essa finalidade nem fazendo prova de que a quantia bloqueada está investida nessa modalidade de aplicação financeira, deve ser convertido o bloqueio realizado via SisbaJud em penhora para assegurar a satisfação do crédito não quitado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.